Tribunal: TJSP
Processo: 2052408-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora – Incidência sobre valor depositado em conta corrente – Cabimento, tendo em vista sua natureza circulatória - Impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC/2015 deve ser afastada – Dinheiro à disposição do devedor desprovido de função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar – Decisão reformada – Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052408-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados NUMILIA BARBOSA PALOMBO - ME e DOUGLAS
FRANCISCO RUSSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052408-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37154
AGRV.No: 2052408-36.2020.8.26.0000
FORO: JUNDIAÍ
AGTE.: BANCO DO BRASIL S.A.
AGDO.: NUMILIA BARBOSA PALOMBO - ME E OUTRO
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Penhora

Incidência sobre valor depositado em conta corrente Cabimento,
tendo em vista sua natureza circulatória - Impenhorabilidade do
art. 833, IV do CPC/2015 deve ser afastada
Dinheiro à
disposição do devedor desprovido de função de segurança
alimentícia ou de previdência pessoal e familiar
Decisão
reformada Recurso provido*

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 46/47 copiadas nestes autos, que acolheu a impugnação à
penhora ofertada pelo agravado e reconheceu a impenhorabilidade dos valores
bloqueados, nos termos do art. 833, IV do CPC.
Aduz o banco agravante que a r. decisão merece reforma,
pois a parte devedora não cumpriu com suas obrigações contratuais, motivo
que ensejou a presente ação; que mesmo após devidamente citados, os
agravados se recusaram a pagar o débito; que o bloqueio dos valores foi a
única alternativa encontrada pela instituição financeira para tentar receber seu
crédito; que há excepcionalidade quanto a garantia de impenhorabilidade de
poupança nos casos em que ela é utilizada como verdadeira conta corrente,
como no caso destes autos; requer que, caso não seja acolhido o pedido
integralmente, que seja mantido, pelo menos, o bloqueio de 30% dos valores
encontrados. Afirma ser possível a penhora de verba salarial do devedor,
mesmo não se tratando de obrigação de natureza alimentar, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052408-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
entendimento do STJ.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado e com contrariedade.
É o relatório.
Pugna o banco agravante pela reforma da r. decisão, para
que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de que
seja mantido o bloqueio dos valores do agravado.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o bloqueio
judicial efetuado em 17 de outubro de 2019 recaiu sobre as contas bancárias
de titularidade do agravado Douglas Francisco Russo, mantidas junto ao Banco
Itaú Unibanco S/A, Banco do Bradesco e Banco do Brasil no valor total de R$
3.266,32 (fls. 11/13 copiadas nestes autos do agravo).
Na concepção legal, “salário”, benefício previdenciário ou
qualquer verba de natureza salarial, representam a quantia devida e paga
diretamente pelo empregador, ou órgão previdenciário, a seu titular por causa
de contraprestação do serviço prestado, ou contribuição recolhida, pelo último
ao primeiro.
Dessa forma, a impenhorabilidade prevista no artigo 833,
inciso IV, do CPC alcança o valor retro na passagem das mãos do pagador,
seu
cliente/contratante,
para
a
titularidade
do
funcionário/beneficiário/contratado. A lei veda a expropriação direta, antes da
entrega da remuneração a seu titular, para impedir que permaneça à míngua
sem condição mínima de subsistência.
Depois de transferida, revela-se como dinheiro, perdendo
a natureza jurídica inicial, a quantia em poder do seu titular, para a
subsistência, aplicações e adimplemento de quaisquer obrigações, sobretudo
quando depositada em conta bancária, ainda que pelo próprio cliente, pois
“conta corrente bancária” constitui “o contrato em virtude do qual o Banco se
obriga a receber os valores que lhe são remetidos pelo correntista ou por
terceiros, bem como a cumprir as ordens de pagamento do cliente até o limite
de dinheiro nela depositado ou do crédito que se haja estipulado ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052408-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Simples numerário, moeda, suscetível de apropriação
compulsória para satisfazer dívida objeto de execução pelo disposto no art.
825 c. c. o art. 835, I ambos do CPC, sendo este, pois, o caso dos autos.
De resto, a quantia encontrada em conta e penhorada,
por óbvio, revelava-se saldo disponível e, assim, sujeita à constrição, como já
afirmado pelo direito pretoriano:
“Processual Civil - Mandado de segurança - Execução -
Penhora - Conta-corrente - Cabimento - Vencimentos -
Caráter alimentar - Perda. Processo CiviL Mandado de
segurança. Cabimento. Ato judicial Execução. Penhora.
Conta-corrente. Vencimentos. Caráter alimentar Perda. -
Como, a rigor, não se admite a ação mandamental como
sucedâneo de recurso, tendo o recorrente perdido o prazo
para insurgir-se pela via adequada, não há como conhecer
do presente recurso, dada a ofensa à Súmula n. 267 do
STE - Ainda que a regra comporte temperamento,
permanece a vedação se não demonstrada qualquer eiva
de teratologia e abuso ou desvio de poder do ato judicial,
como ocorre na espécie. - Em princípio é inadmissível
a penhora de valores depositados em conta-
corrente destinada ao recebimento de salário ou
aposentadoria por parte do devedor. Entretanto,
tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade
do recorrente sem que tenha sido consumido
integralmente para o suprimento de necessidades
básicas, vindo a compor uma reserva de capital, a
verba perde seu caráter alimentar, tornando-se
penhorável.
Recurso
ordinário
em
mandado
de
segurança a que se nega provimento.” RMS n. 25.397 -
DF. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma.
Unânime. Data do julgamento: 14.10.2008. Boletim de
Jurisprudência 19/2008 pág. 61.” Grifos nossos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052408-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Prestação de serviços advocatícios - Ação de obrigação
de fazer com pleitos cumulados de restituição de valores e
de indenização por danos morais e materiais Fase de
cumprimento de sentença - Decisão que manteve a
penhora 'on line' sobre os valores depositados em conta
corrente
de
titularidade
do
agravante/executado
Manutenção Necessidade - Alegação de que a importância
localizada é proveniente de sua atividade como advogado
- Inconsistência Falta de prova no sentido de que a conta
serve para recebimento de seus honorários Montante,
ademais, que restou bloqueado em contas correntes e
que não foi utilizado para suprir necessidades básicas
Quantia disponível e penhorável. Recurso do executado
desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2000878-03.2014.8.26.0000; Relator (a): Marcos Ramos;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José dos Campos - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/02/2014; Data de Registro: 20/02/2014)
Desta forma, à falta de caracterização da hipótese referida
no art. 833, IV do CPC, de rigor a reforma da r. decisão impugnada, para
rejeitar a impugnação à penhora ofertada pelo agravando, mantendo-se o
bloqueio efetivado.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator